Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-81.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º 8000558-81.2022.8.05.0248

Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelante: LUCAS SANTOS DA SILVA

Advogado (a): Sandrielle Lima de Araújo (OAB/BA 82.348)

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP), POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA (ART. 226, DO CPP). INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1258, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORI
A. CONTRADIÇÕES ENTRE VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386,
VII
, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, em continuidade delitiva,
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente ilicitude das provas derivadas, por inobservância ao art. 226, do Código de Processo Penal; (
ii
) no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (
iii
) subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (
iv
) o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica.

III
. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial desrespeitou integralmente as formalidades previstas no art. 226, do CPP, sem alinhamento com imagens de pessoas semelhantes.

4. A prova testemunhal revela fragilidade perceptiva, contradições sobre características físicas do agente e divergências relevantes quanto à cor e ao modelo da motocicleta utilizada no crime.

5. As declarações das vítimas não são congruentes entre si e, em vários casos, impossibilitam identificação visual apta a sustentar a autoria, dada a presença de capacete, ausência de visão completa do rosto e inconsistências objetivas.

6. Há incompatibilidades entre o depoimento da testemunha Renata Santos do Nascimento e o do Policial Civil
Ricardilson
José Silva Souza, comprometendo a confiabilidade da narrativa investigativa.

7. Não há prova autônoma e independente que confirme a autoria, inexistindo apreensão de bens com o réu, confissão, testemunho direto ou qualquer elemento desvinculado do reconhecimento viciado.

8. A ausência de oitiva judicial da pessoa de
Luciano Ramos Sena
- último detentor do celular recuperado - impediu a formação de cadeia probatória segura que pudesse sustentar a imputação.

9. Diante da invalidade do reconhecimento pessoal, da falta de elementos independentes e da insuficiência do conjunto probatório, incide o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386,
VII
, do CPP.

IV
. Dispositivo e Tese

10. Recurso de Apelação conhecido e provido, sendo o Apelante absolvido, com fundamento no art. 386,
VII
, do CPP.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, é inválido e incapaz de sustentar a autoria delitiva.
Tema Repetitivo 1258, do STJ. 2.
A ausência de provas autônomas e independentes impede a condenação, impondo-se a absolvição, quando subsistir dúvida razoável sobre a autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 157, § 2º-A, I, do CP; art. 71 do CP; art. 226 do CPP; art. 386,
VII
, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Tema Repetitivo 1258.
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.953.622/MA, Rel. Des.
Conv
. Carlos
Cini

Marchionatti
(
TJRS
), Quinta Turma, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8000558-81.2022.8.05.0248, oriundos da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Apelante,
LUCAS SANTOS DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO

a
o recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça